Tribunal: TJPA
Processo: 0002928-93.2015.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ? DENÚNCIA: ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP ? SENTENÇA: ART. 157, §2º, INCS. I E II, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CP. 1) PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO EM SUA FORMA CONSUMADA. PROCEDÊNCIA. A consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período de tempo, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050 ? RJ). Conjunto probatório que não deixa dúvidas quanto à consumação do delito, especialmente pelos depoimentos testemunhais e confissão do apelado em juízo, de onde se infere que houve a inversão da posse da res furtiva, haja vista ter o mesmo fugido do local após a subtração dos bens das vítimas, tendo permanecido em poder dos mesmos até o momento em que foi perseguido e capturado por populares. Assim, diante do afastamento da tentativa, resta reclassificada a conduta do apelado para o crime de roubo majorado, em sua forma consumada. 2) IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA ? EXEGESE DA SÚMULA 231, DO STJ. Fixada a pena base no mínimo legal, ainda que reconhecida circunstância atenuante, como in casu, não poderá repercutir no cálculo da reprimenda, por ser inviável a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal, ex vi a Súmula 231, do STJ. Entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.117.073-PR). 3) DECOTE, DE OFÍCIO, DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE ARMA BRANCA. Na terceira etapa de individualização da sanção, impõe-se o decote da causa de aumento referente ao uso de arma, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, do art. 157 do CP, excluindo a incidência da aludida majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de novatio legis in mellius. 4) INCREMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE DUAS MAJORANTES ? IMPOSSIBILIDADE. A utilização de fração de aumento de pena superior à mínima em razão do reconhecimento das majorantes no crime de roubo exige fundamentação idônea, não bastando a referência à quantidade de majorantes, mormente como na hipótese, em que a causa de aumento referente ao uso de arma foi afastada e o concurso de agentes não ocorreu entre mais de 02 (dois) indivíduos. Inteligência da Súmula nº 443 do STJ. 5) APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA CONDENAR O APELADO NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP, AFASTANDO-SE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E MINORANTE DA TENTATIVA, E DE OFÍCIO, DECOTADA A MAJORANTE DO USO DE ARMA, EXASPERANDO-SE A REPRIMENDA DO APELADO PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, MODIFICANDO-SE, POR CONSEQUÊNCIA, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA CORPORAL PARA O SEMIABERTO

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002928-93.2015.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal
COMARCA DE ORIGEM: Belém
APELANTE: Ministério Público do Estado do Pará
APELADO: Deivison Ferreira da Silva (Adv. Valéria Lima de Moraes)

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Geraldo de Mendonça Rocha

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO -
DENÚNCIA
: ART. 157, §2º, INCS. I E II, DO CP -
SENTENÇA
: ART. 157, §2º, INCS. I E II, C/C ART. 14, INC. II, TODOS DO CP.
1)
PEDIDO DE CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO EM SUA FORMA CONSUMADA. PROCEDÊNCIA. A consumação do crime de roubo ocorre com a simples inversão da posse do bem, mediante o emprego de violência ou grave ameaça, ainda que tal posse dure apenas um breve período de tempo, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa roubada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. Entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.499.050 - RJ). Conjunto probatório que não deixa dúvidas quanto à consumação do delito, especialmente pelos depoimentos testemunhais e confissão do apelado em juízo, de onde se infere que houve a inversão da posse da
res furtiva
, haja vista ter o mesmo fugido do local após a subtração dos bens das vítimas, tendo permanecido em poder dos mesmos até o momento em que foi perseguido e capturado por populares. Assim, diante do afastamento da tentativa, resta reclassificada a conduta do apelado para o crime de roubo majorado, em sua forma consumada.
2)
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA - EXEGESE DA SÚMULA 231, DO STJ. Fixada a pena base no mínimo legal, ainda que reconhecida circunstância atenuante, como
in casu
, não poderá repercutir no cálculo da reprimenda, por ser inviável a redução da pena, na segunda fase da dosimetria, a patamar aquém do mínimo legal,
ex vi
a Súmula 231, do STJ. Entendimento adotado pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.117.073-PR).
3)
DECOTE, DE OFÍCIO, DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE AO USO DE ARMA, TENDO EM VISTA SE TRATAR DE ARMA BRANCA. Na terceira etapa de individualização da sanção, impõe-se o decote da causa de aumento referente ao uso de arma, em razão da alteração legislativa trazida pela lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I, §2º, do art. 157 do CP, excluindo a incidência da aludida majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
.
4)
INCREMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE DUAS MAJORANTES - IMPOSSIBILIDADE. A utilização de fração de aumento de pena superior à mínima em razão do reconhecimento das majorantes no crime de roubo exige fundamentação idônea, não bastando a referência à quantidade de majorantes, mormente como na hipótese, em que a causa de aumento referente ao uso de arma foi afastada e o concurso de agentes não ocorreu entre mais de 02 (dois) indivíduos. Inteligência da Súmula nº 443 do STJ.
5)
APELO MINISTERIAL CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO PARA
CONDENAR O APELADO NAS SANÇÕES PUNITIVAS DO ART. 157, §2º, INC. II, DO CP, AFASTANDO-SE A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO E MINORANTE DA TENTATIVA,
E

DE OFÍCIO
, DECOTADA A MAJORANTE DO USO DE ARMA,
EXASPERANDO-SE A REPRIMENDA DO APELADO PARA 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 (TREZE) DIAS-MULTA, MODIFICANDO-SE, POR CONSEQUÊNCIA, O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA CORPORAL PARA O SEMIABERTO
.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, para condenar o apelado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inciso II, do CP, afastando-se a aplicação da atenuante da confissão, bem como a minorante da tentativa, e de ofício, decotar a majorante referente ao uso de arma, redimensionando-se a sanção corporal do apelante para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, modificando-se, por consequência, o regime inicial de cumprimento de pena corporal para o semiaberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 10 de março de 2020.

Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Penal da Comarca de Belém, que condenou o réu Deivison Ferreira da Silva à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculadas à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, do CP.

Nas razões recursais, o apelante se insurge contra a desclassificação pelo juízo
a quo
do crime de roubo circunstanciado para a modalidade tentada, haja vista que a consumação do delito em questão opera-se com a inversão da posse da
res furtiva,
aduzindo ser desnecessária a posse mansa e pacífica do bem. Requer, ainda, seja afastada a aplicação da atenuante da confissão, por conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, bem como seja exasperado o patamar das causas de aumento de pena previstas nos incisos I e II, §2º, art. 157, do CP, motivos pelos quais pugna, ao final, pela reforma da sentença hostilizada, e consequentemente, majorada a reprimenda do apelado.

Em contrarrazões, o recorrido pugnou pelo improvimento do apelo, sendo que nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

Narra a denúncia, que no dia 19 de fevereiro de 2015, as vítimas Janaina Soares e José Ribamar da Silva Gomes, as quais estavam na cidade a passeio, foram abordadas e tomadas de assalto pelo denunciado e seu comparsa. Na ocasião, o acusado estava em posse de uma arma branca, tipo faca, e subtraiu os pertences das vítimas, tais como bolsa, celular e máquina fotográfica. Após a prática do crime, os meliantes empreenderam fuga.

Ocorre que alguns populares que estavam no local conseguiram deter o denunciado, tendo o seu comparsa conseguido se evadir para local incerto. Guardas Municipais que realizavam ronda pelas imediações perceberam a ação popular e se aproximaram do local, tendo realizado a prisão em flagrante do acusado, momento em que foi encontrado em sua posse a res furtiva e a faca utilizada no crime, tendo sido
denunciado como incurso no crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP, sendo que o juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, houve por bem condenar o réu nas penas do art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, do CP.

Analisando-se o contexto fático e probatório constante nos autos, conclui-se que a pretensão ministerial merece prosperar, senão vejamos:

In casu
, a materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como auto de entrega, às fls. 14/15 dos autos em apenso, e ainda, pela prova oral coligida nos autos, notadamente os depoimentos das vítimas na fase inquisitiva, corroborado pelas testemunhas em juízo, bem como a confissão do apelado, também na fase judicial, elementos esses que demonstram ter o mesmo incorrido no crime capitulado no art. 157, §2º, I e II, do CP, por ter subtraído das vítimas, mediante concurso de pessoas e uso de arma, um aparelho celular da marca Nokia, um óculos esporte e uma máquina fotográfica da marca Nikon.

Como cediço, o crime de roubo consuma-se com a simples inversão da posse do bem, ainda que tal posse dure apenas um breve período de tempo, e que haja imediata perseguição ao agente e recuperação da coisa furtada, tendo em vista ser prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

O conjunto probatório não deixa dúvidas quanto à consumação do delito, especialmente pelos depoimentos das vítimas, corroborados pelas declarações das testemunhas em juízo, os quais demonstram que houve a inversão da posse da
res furtiva
, haja vista ter o apelante fugido do local após a subtração dos pertences das referidas vítimas, tendo permanecido em poder do mesmo até o momento em que foi perseguido e capturado por populares, não havendo, portanto, que se falar em crime de roubo tentado.

O tema em discussão já foi decidido pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo, Tema 916, no julgamento do REsp nº 1.499.050 - RJ, tendo aquela Corte Superior firmado o entendimento de que o crime de roubo se consuma com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
verbis
:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE.
RECURSO PROVIDO.
1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ.
TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
2.
A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
Jurisprudência do STF (evolução).
3.
Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva
, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença. (REsp 1499050/RJ, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015, DJe 09/11/2015)

Nesse mesmo sentido, é pacífica a orientação jurisprudencial de que a consumação do roubo se realiza quando o agente, agindo com violência ou grave ameaça, retira da posse da vítima o bem de propriedade desta, ainda que não o detenha posteriormente de forma tranquila, como ocorreu
in casu
.

Nesse sentido,
verbis
:
Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. Pedido de anulação de condenação transitada em julgado. 1. O acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça se alinha à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não é a via processual adequada para o reexame de material probatório e não deve funcionar como substitutivo de revisão criminal. 2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a posse mansa e pacífica da coisa subtraída não é necessária para a consumação do delito de roubo.
3. Inviável o acolhimento da alegação de ineficiência técnica, se o profissional responsável pela defesa do recorrente apresentou alegações preliminares, arrolou testemunhas, requereu liberdade provisória, apresentou alegações finais, razões e contrarrazões de apelação. 4. Estando a sentença e o acórdão condenatórios embasados em depoimentos reiterados judicialmente, é improcedente o pedido de anulação da condenação já transitada em julgado. 5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento. (STF. RHC 118627, Relator(a): Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 04/02/2014, publicação em 12/03/2014)
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. TEORIA DA AMOTIO. INVERSÃO DA POSSE. CONSUMAÇÃO. DESNECESSIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA.
ENTENDIMENTO DA TERCEIRA SEÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.499.050/RJ.
1.
De acordo com a jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, reafirmada no recente julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.499.050/RJ pela Terceira Seção, deve ser adotada a teoria da aprehensio ou amotio no que se refere à consumação do delito de roubo, que ocorre no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, ainda que a posse não seja de forma mansa e pacífica, não sendo necessário que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima.
2. Agravo regimental provido. Embargos de divergência opostos pelo Ministério Público Federal prejudicados. (STJ. AgRg no REsp 1201491/RJ, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 15/03/2016, DJe 12/04/2016)
APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DO PARQUET - ROUBO SIMPLES - POSSE MANSA E PACÍFICA PELO AGENTE - DESNECESSIDADE - CRIME CONSUMADO
- PENAS - REDIMENSIONAMENTO - PROPORCIONALIDADE - REGIME ABERTO - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE - RECURSO PROVIDO.
A consumação do crime ocorreu quando o dinheiro da vítima passou para o poder do acusado, mesmo que em um curto espaço de tempo, independentemente de deslocamento ou posse mansa e pacífica. Precedentes jurisprudenciais.
Afasta-se a causa de diminuição atinente à modalidade tentada, assim como redimensiona-se a pena acessória para que guarde proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade. Diante da sanção imposta, mantém-se o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, bem como a impossibilidade de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos. (TJ-ES - APL: 00904486620108080035, Relator: Ney Batista Coutinho, Data de Julgamento: 02/03/2016, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2016)

Logo, ao contrário do alegado pelo recorrente, a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da
res furtiva,
havendo nos autos provas concretas de que o mesmo teve a posse dos bens subtraídos das vítimas, ainda que por um curto período de tempo, consumando-se, assim, o crime contra o patrimônio.

Portanto, diante do afastamento da tentativa, resta reclassificada a conduta do apelado para o crime de roubo circunstanciado, em sua forma consumada.

Demais disso, constata-se que deve ser afastada, DE OFÍCIO, a causa de aumento de pena referente ao uso de arma, em razão da alteração legislativa trazida pela Lei nº 13.654/2018, de 23/04/2018, que revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP, excluindo a incidência da majorante quando tratar-se de arma branca, devendo a referida alteração legislativa ser aplicada imediatamente, retroagindo inclusive para alcançar fatos praticados anteriormente à vigência do diploma legal, por tratar-se de
novatio legis in mellius
.

Nesse sentido:
STJ:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA BRANCA. AFASTAMENTO. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. LEI 13.654/18.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Em razão da recente alteração legislativa, incluída pela Lei n. 13.654/2018 (art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), que limitou a possibilidade de aumento de pena do crime de roubo à hipótese de a violência ser cometida mediante emprego de arma de fogo, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, § 2.º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico da pena do recorrente, uma vez que, no caso, foi utilizada arma branca, e não arma de fogo
. 2. Embargos de declaração acolhidos, para, afastado o aumento pela utilização de arma, reduzir a pena de RICARDO DA SILVA BARBOSA para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 11 (onze) dias-multa. (STJ - EDcl no AgRg no AREsp: 1221290 PI 2017/0322767-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 21/08/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/08/2018) (
Grifos nossos
)

Ressalta-se que tal circunstância, embora não possa ser utilizada para majorar a pena, pode ser considerada para sopesar a sanção basilar; todavia, na hipótese, a mesma foi fixada no mínimo legal,
e embora se trate de recurso da acusação, deixo de redimensioná-la, em observância ao princípio
non reformatio in pejus
, pois ausente pedido expresso nesse sentido.

Logo, no que diz respeito à dosimetria da pena, verifica-se que a quando do édito condenatório o apelado teve a sua pena base arbitrada no mínimo legal, a qual foi reduzida pelo juiz
a quo,
na segunda fase de dosimetria, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, ¿
d
¿, do CP, restando fixada provisoriamente abaixo da pena mínima estipulada no Código Penal para o crime de roubo, descumprindo os parâmetros fixados pelo legislador, em afronta aos princípios da separação dos poderes e da reserva legal.

É cediço que na segunda fase do procedimento de individualização da pena, ao contrário do que ocorre na terceira, o legislador não determinou um
quantum
de majoração ou redução da sanção, motivo pelo qual o magistrado continua adstrito aos limites legais da pena base.

O Superior Tribunal de Justiça, ao uniformizar a interpretação da legislação infraconstitucional, asseverou a impossibilidade jurídica da pena provisória ser fixada aquém do mínimo legal em virtude da incidência de quaisquer das circunstâncias genéricas elencadas no art. 65, do CP. Tal entendimento resultou no enunciado da Súmula 231/STJ,
verbis:
¿
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
¿.

Nesse sentido
:
STJ: PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE.
ROUBO MAJORADO
E CORRUPÇÃO DE MENOR.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO QUE GUARDA CONSONÂNCIA COM A FIRME JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. 1. O julgamento monocrático do agravo em recurso especial encontra previsão no art. 932 do Código de Processo Civil, c/c o art. 3º do Código de Processo Penal, não havendo falar em ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento no sentido de não ser possível a redução da reprimenda, na segunda fase da dosimetria, em patamar inferior ao mínimo previsto legalmente. Súmula 231 deste Sodalício.
3. Assim, fixada a pena-base no mínimo legal, inviável a aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão espontânea com redução da pena, porquanto entendimento em sentido contrário feriria o referido enunciado sumular.
4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AREsp 1543853/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 20/11/2019)

Logo, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea do apelante, resta inviável a redução do
quantum
de pena na segunda etapa do procedimento trifásico, uma vez que já se encontra no mínimo legal, restando a reprimenda estabelecida provisoriamente em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Quanto ao pleito de incremento da fração de aumento da pena decorrente do reconhecimento, no édito condenatório, das majorantes do concurso de agentes e uso de arma, é certo que a quantidade destas não é suficiente para justificar a exasperação da reprimenda além da fração mínima legal, consoante entendimento jurisprudencial consolidado na sumula nº 443 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:
¿
O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorante
s.¿

Ademais, conforme explicitado acima, a causa de aumento referente ao uso de arma foi decotada, de oficio, e o concurso de agentes não se deu em número superior a 02 (dois) indivíduos, pelo que não figuram motivos suficientes para utilização de fração de aumento acima da mínima de 1/3 (um terço).

Com efeito, afastadas a atenuante da confissão e a minorante da tentativa, e mantida a majorante do inciso II, §2º, art. 157, do CP, no patamar de 1/3 (um terço), torna-se a pena concreta e definitiva
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
calculadas à razão de 1/30 (um trinta) avos do salário mínimo vigente à época do fato delituoso.

Logo, em decorrência do redimensionamento da reprimenda corporal, readéqua-se o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto, com fulcro no art. 33, §2º, alínea ¿b¿, do CP,
o que não configura
reformatio in pejus
, pois embora inexista pedido expresso do Ministério Público nesse sentido, tal providência se deu por via reflexa do redimensionamento da reprimenda corporal.

Ante o exposto,
conheço do apelo e lhe dou parcial provimento
para condenar o apelado nas sanções punitivas do art. 157, §2º, inc. II, do CP, afastando-se a aplicação da atenuante da confissão, bem como a minorante da tentativa,
e de ofício
, decotar a majorante do inc. I, §2º, art. 157 do CP,
redimensionando a reprimenda do apelado para 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, readequando-se, por consequência, o regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

É como voto.

Belém/PA, 10 de março de 2020.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora